Tribunal: CARF
Processo: 15892.000053/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000053/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.899 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
0 processo epigrafado foi formalizado para tratamento do Pedido de Ressarcimento
(PER) n° 34237.49800.211209.1.1.09-8513 (fls. 01/05), transmitido em 21/12/2009,
relativo a créditos de Cofins não-cumulativa apurados no 10 trimestre de 2005. 0 valor do
crédito pleiteado foi de R$ 418.348,37.
Por meio do despacho decisório de fls. 42/44, a DRF Bauru indeferiu o pedido,
"tendo em vista que o crédito apurado foi integralmente utilizado em compensações nos
processos
administrativos
n°s
13888.000987/2005-99,
13888.001597/2005-36,
13888.001110/2005-15,
13888.001243/2005-91,
13888.001244/2005-36
e
13888.001595/2005-47", conforme "cópia dos despachos decisórios e dos demonstrativos
de cálculo às folhas 17 a 40". Em face destas constatações, assim concluiu a autoridade a
quo: Assim, considerando-se que o valor levantado como passível de
ressarcimento/compensação a titulo de Cofins não-cumulativa referente ao 1° trimestre
de 2005 foi integralmente utilizado em compensações nos processos supracitados, não
resta saldo a ser ressarcido no presente processo.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio do comunicado de fl.
45, recebido em seu domicilio tributário em 07/05/2010 (fl. 46).
Em 08/06/2010 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme peça
de fls. 47/62, firmada por procurador regularmente estabelecido (fls. 63/64), por meio da
qual a recorrente alega, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000053/2010-81
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000053/2010-81

a) "a Secretaria da Receita Federal do Brasil indeferiu o crédito, sob o argumento
de que os valores já foram compensados em outros processos de compensação".
"Entretanto, ocorre que parte dos valores objeto do pedido de ressarcimento foi
indevidamente glosada, estando ainda aguardando julgamento administrativo, o que por si
só não permite a glosa de crédito como pretendida";
b) "não foi enviado com o entendimento da Receita Federal esclarecimentos sobre
os motivos que levaram a Receita Federal a concluir pela glosa do crédito. Tal fato enseja
o cerceamento de defesa, devendo, inclusive, ser concedido novo prazo para defesa após
o envio dos motivos da glosa de credito";
c) "a mio-cumulatividade da contribuição COFINS não deve ser equiparada com a
não-cumulatividade constitucional do ICMS e do uma vez que a primeira "tem origem na
legislação infraconstitucional (Lei n° 10.833/03)". Neste caso, o sistema legal que dá
suporte ao creditamento da Cofins não traz a vinculação entre os valores incidentes nas
etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso da Cofins "aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-
se na aquisição de . bens e serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da
instituição de créditos presumidos". É esta a lição da melhor doutrina;
d) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
"não definiu o conceito de insumos e nem obrigou A utilização subsidiária da legislação
do 11 3 1 para se extrair tal conceito". E, "como 6. de ampla sabença, o termo
illS111110S, tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o
território nacional — e até no estrangeiro (inpia, em inglês) isto 6. representa cada um
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como.
por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia
elétrica, etc.";
e) entretanto. a Receita Federal, "a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04". Esta restrição representa "manifesto vicio de ilegalidade- . O principio
da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5°, inc. 11) e deve ser
observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e este é entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
f) nestes termos, "afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta instância
julgadora";
g) especificamente em relação As glosas relativas aos bens utilizados como
insumos. estas não podem prevalecer porquanto "tratam-se de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo. na
balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal".
Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n° 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
h) o mesmo vale em relação "aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial", assim como "ao
transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos
culturais, colheita e industrialização". Portanto. "sem combustível não há como se
conceber o plantio. os tratos culturais , a colheita, o transporte e, por fim, a
industrialização da cana-de-acúcar". E não há que se alegar que os combustíveis não
integram o produto final e, por isso, não gerariam direito a créditos de Cofins. Isto
porque, "consoante a orientação jurisprudencial é legitimo o crédito relativamente aos
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000053/2010-81

materiais que a despeito de não integrarem fisicamente o produto final. São consumidos
e/ou inutilizados no processo produtivo";
i) "no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo". Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
j) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
"Nab há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo":
k) "nao há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais — vinhaça — para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa";
l) "no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais. razão pela qual é legitimo o crédito pleiteado". É
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um "prédio rústico", como
prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei n° 8.629/93. que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se A espécie o disposto no art. 110 do CTN;
m) "igualmente não pode a impugnante se resignar com a glosa alusiva as despesas
com exportação decorrentes da desconsideração de operações cujas notas-fiscais
supostamente não se referem a custos de frete ou armazenagem". Isto porque "não há
nenhuma dúvida de que as despesas relativas ao embarque dos produtos no porto
englobam o custo do frete na operação de venda". Assim também ocorre com as despesas
com estadias. "as quais, como sabido, referem-se ao custo adicional ao frete pela demora
no recebimento da mercadoria no terminal portuário". Ainda neste ponto. "igualmente
não há como se conformar com a glosa alusiva as despesas com exportação excluídas por
proporcionalidade, porquanto tal exclusão • vulnera a não cumulatividade do PIS e da
COFINS, como acima elucidado";
n) por fim, quanto As glosas dos créditos relativos As despesas de aluguel de
veículos, a fiscalização assim procedeu "por entender desnecessários para a atividade da
empresa. Entretanto, os veículos são utilizados no transporte de insumos e bens de
revenda e de produção, ou seja, produtos intimamente ligados corn a atividade industrial e
comercial. Os créditos devem ser realizados sobre os custos de aquisição. não há porque
glosar os créditos ora tratados".
Conclui a reclamante requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de lhe
ser integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado.
Ato contínuo, a DRJ RIBEIRÃO PRETO–(SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se questão preliminar acerca de cerceamento de defesa, em face de alegado
desconhecimento dos motivos que fundamentaram a decisão recorrida, quando
constatado que a recorrente, ao contrário do que alega, tem pleno conhecimento da
acusação fiscal contra a qual se insurgiu.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000053/2010-81

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE COFINS NÃO CUMULATIVA.
DECISÃO
PROFERIDA
EM
OUTRO
PROCESSO.
SALDO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
Uma vez configurada a inexistência de saldo credor remanescente após a utilização dos
créditos, em face de decisão proferida em outros processos, há que se concluir pelo
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da
primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O processo trata de pedidos de ressarcimento e compensação de COFINS
vinculados à exportação, com compensações atreladas, compreendidos no período de 1o trimestre
de 2005, que resultou no reconhecimento parcial dos direitos creditórios.
Noticia-se nos autos que o indeferimento do crédito decorreu da constatação de
que o crédito pleiteado que foi objeto de análise em processos anteriores, nos quais restou
decidido o parcial reconhecimento do direito creditório alegado, que foi insuficiente para quitar
as compensações declaradas com suporte nele.
O crédito pleiteado neste processo reporta-se a valores da Cofins não-cumulativa
apurados pela interessada no 1° trimestre de 2005. E quanto a esse período houve análise do
direito creditório nos processos administrativos de nos13888.000987/2005:99 (janeiro),
13888.001110/2005-15 (fevereiro) e 13888.001244/2005-36 (março). Os outros três processos,
citados
na
decisão
recorrida
(13888.001597/2005-36,
13888.001243/2005-91
e
13888.001595/2005-47), encontram-se a eles anexados.
Na análise dos créditos constante nos processos citados, houve redução do saldo
credor vinculado à exportação do período e, consequentemente, o não reconhecimento do direito
creditório na sua totalidade requerido na PERDCOMP em comento.
Em consulta ao e-processo, percebe-se que os referidos processos já foram
julgados no CARF com decisão definitiva.
Desta feita, entendo que o processo de ressarcimento e compensação ora analisado
deve ser baixado em diligência para que a Unidade de Origem indique os reflexos das decisões
administrativas definitivas daqueles processos sobre a compensação pleiteada no processo ora
analisado.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000053/2010-81

Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 484
DF CARF MF
Original